Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. IIMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. REGIME MAIS BRANDO FIXADO. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS E PRIMARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a utilização de atos infracionais anteriores para a valoração negativa da culpabilidade.
2. No que se refere ao patamar de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, cabe ressaltar que para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
3. De acordo com a jurisprudência majoritária, atos infracionais são aptos a comprovar a dedicação a atividades criminosas, desde que evidenciada a gravidade da conduta pretérita e a razoável proximidade temporal com o delito em apuração, como ocorreu na espécie.
4. Sendo o Apelante primário, tendo sido fixada pena corporal inferior a 8 (oito) anos e havendo, somente, uma circunstância judicial negativa, seve ser fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.